Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010098-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (AGRAVANTE), EZUEL LUCIO DA CRUZ - CPF: 352.418.371-91 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATO ILÍCITO PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO – CRÉDITO EM QUE A RÉ POSSUI JUNTAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA (ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS) - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS BENS – RECURSO DESPROVIDO
.

“A penhora sobre créditos de valores a receber pelo devedor perante terceiros se afigura possível, notadamente, para garantir seu crédito, quando não há nos autos bens a garantir o débito executado e, diante penhora on line negativa, como é a hipótese em análise”
(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1007355-71.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito pelo Procedimento Sumário
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0011570-86.2014.8.11.0041), proposto contra a agravante por EZUEL LÚCIO DA CRUZ, deferiu o pedido de penhora de créditos da agravante junto à Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (AMTU), por entender que
“
não há óbice ao deferimento do pedido,
(já que)
penhora de crédito não se confunde com penhora sobre o faturamento
”
(cf. Id. no 90197993 - pág. 3/4).

A executada/agravante discorre sobre o “
descabimento da penhora sobre o faturamento da empresa em razão do agravamento da pandemia Covid19 que atingiu a economia do Brasil
” dizendo que, em razão da penhora de créditos até o limite de R$ 55,9 mil, “
está na iminência de sofrer um colapso em suas finanças, uma vez que, como as demais empresas que compõem o sistema de transporte coletivo, passa por momento financeiro comprometedor no período de pandemia
” (sic – cf. Id. no 90197986 - pág. 3/4).

Alega que, “
apesar de a r. decisão mencionar uma aparente penhora sobre créditos pertencentes à empresa agravada, na realidade,
(...)
trata-se de evidente penhora sobre o faturamento, uma vez que a mesma depende integralmente dos repasses da AMTU para manter a sua sobrevivência
”, e argumenta que a decisão “
não observou o rol constante do art. 835 do CPC, o qual é categórico ao apontar a ordem dos bens do devedor que devem responder pela execução
”, pontuando, ainda, que “
não há nos autos, qualquer tentativa de busca de veículos via sistema RENAJUD passíveis de penhora, ou busca de imóveis, restringindo-se a agravada a requerer somente a expedição de ofício para bloqueio de valores relativos aos repasses da AMTU (passes; vales transporte; bilhetes de passagens; cartões magnéticos), que permitem o trânsito nos veículos de transporte coletivo de nossa capital
” (sic – cf. Id. no 90197986 - pág. 5/9).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de penhora de créditos da agravante junto à Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos (AMTU); requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 90197986 - pág. 23/24).

A decisão de Id. no 92393458 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 95445468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Ezuel Lucio da Cruz contra a Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

Após tentativa frustrada de penhora de valores na conta da executada (cf. Id. n. 51887038), parte exequente requereu a penhora dos créditos da parte executada junto a AMTU – Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos, e a decisão agravada deferiu o pedido, porque, segundo o magistrado,
“
não há óbice ao deferimento do pedido, (já que) penhora de crédito não se confunde com penhora sobre o faturamento”
(cf. Id. no 90197993 - pág. 3/4).

A agravante, por sua vez, insiste em que
“
trata-se de penhora sob faturamento total da agravada, até o montante deveras expressivo de R$ 55,989,60, sendo que, se efetivada a referida penhora sobre o faturamento levará a agravante a pique
”

(sic – cf. Id. no 90197986 - pág. 16/17).

Essa afirmativa não convence
, pois, como bem anotou o MM. Juiz, “
penhora de crédito não se confunde com penhora sobre o faturamento
”.

A propósito, em caso bastante similar, inclusive envolvendo a própria agravante, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado referendou decisão deferitória de pedido de penhora de créditos da empresa junto à AMTU. Confira-se:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO – PERCENTUAL 30% (TRINTA POR CENTO) DE CRÉDITO EM QUE A RÉ POSSUI JUNTAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA (ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS) - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS BENS – LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora sobre créditos de valores a receber pelo devedor perante terceiros se afigura possível, notadamente, para garantir seu crédito, quando não há nos autos bens a garantir o débito executado e, diante penhora on line negativa, como é a hipótese em análise” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1007355-71.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR. (...) A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando a satisfação do crédito exeqüendo. Dispensa-se, nesta circunstância, a nomeação de administrador, figura necessária e indispensável para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle sobre a boca do caixa, o que não é, evidentemente, a hipótese. Ainda que se admitisse que se está diante de penhora do faturamento, é certo que esta Corte admite esta modalidade de constrição patrimonial, sem que isso, por si só, represente ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, preconizado no art. 620, CPC. Recurso Especial não conhecido” (STJ – 3a Turma – REsp 1035510/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/09/2008, DJe 16/09/2008).

Portanto, restando infrutífera a tentativa de penhora de valores na conta da executada (cf. Id. n. 51887038), e não tendo a agravante indicado outros bens penhoráveis, é insuficiente, e contrária ao princípio da boa-fé processual, e ao dever de cooperação das partes, a sua alegação de que a decisão deve ser reformada porque o exequente
“não observou o rol constante do art. 835 do CPC”,
afinal,

o art. 6o do CPC estabelece que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022